Tribunal: TJDFT
Processo: 0741003-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741003-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDOW &amp; DUTRA ADVOGADOS AGRAVADO: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Waldow &amp; Dutra Advogados contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF, que indeferiu as medidas atípicas pleiteadas - suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), do passaporte e de bloqueio dos cartões de crédito do executado -, bem como a expedição de ofícios às plataformas digitais iFood, Uber Eats, 99Taxi e Rappi, com o objetivo de localizar o endereço residencial do devedor. É o relatório do necessário. DECIDO. Tratando-se de recurso próprio (art. 1.015, p. único, do CPC), tempestivo e com diferimento legal de recolhimento do preparo (art. 82, §3o, do CPC), admito seu processamento. Da análise da petição recursal, no entanto, verifica-se não ter sido formulado pedido certo e determinado de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo, na forma dos arts. 322, 324 e 1.016, inciso III, do CPC, limitando-se a formular pedido de mérito. Recebo, dessa forma, o agravo de instrumento apenas no EFEITO DEVOLUTIVO. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte executada agravada para contrarrazões, no prazo legal. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora